Tribunal: STF
Processo: HC 113860
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus. 2. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “não se pode caracterizar de teratológica decisão do Superior Tribunal de Justiça que segue súmula desta Suprema Corte” (HC 112.229, Rel. Min. Rosa Weber). 3. Aplicação analógica da Súmula 691/STF por Ministra do Superior Tribunal de Justiça. 4. Réu preso em flagrante delito acusado de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 5. O imediato conhecimento da matéria suscitada na impetração acarretaria uma dupla, e indevida, supressão de instâncias. Precedentes. 6. Inocorrência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Agravo regimental desprovido.